Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: PAULO JOSE MAURICIO EMBARGADO: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Recebo a emenda à inicial de ID 58986451. Intime-se o executado para cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-o que o não cumprimento voluntário da obrigação ensejará acréscimo de multa de 10% sobre a quantia a ser satisfeita e também de honorários advocatícios de 10% nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. No mesmo prazo de 15 (quinze) dias, o exequente deverá entregar o Foodtruck ao executado no endereço indicado na procuração de ID 59123553, mediante a lavratura de termo de entrega/recebimento, nos termos do que definido no acórdão objeto do presente cumprimento. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora